Tribunal: TJMT
Processo: 1018503-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018503-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), WANDERLEY DA SILVA GOMES - CPF: 406.631.751-00 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
E
DANO MORAL.

DÚVIDA QUANTO AOS CÁL
CULOS APRESENTADOS PELAS PARTES.
REMESSA AO CONTADOR JUDICIAL PARA
AFERIÇÃO DO VALOR EXATO DEVIDO. NECESSIDADE.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos de Ação Revisional de Empréstimo Consignado cumulada com Pedido Declaratório de Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. O agravante alega nulidade da decisão por ausência de fundamentação e aponta equívocos nos cálculos apresentados pelo agravado, notadamente a ausência de dedução dos valores de saques,
o uso indevido de metodologia de “cartão de crédito” em vez da conversão para empréstimo consignado, e erro no número de parcelas utilizadas na apuração do valor devido. Requereu a remessa dos autos à contadoria judicial. O agravado sustentou que os cálculos apresentados respeitam o título judicial transitado em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença incorreu em ausência de fundamentação; e (
ii
) definir se a remessa dos autos à contadoria judicial é necessária diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes quanto aos critérios fixados no título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada carece de fundamentação suficiente ao não enfrentar as alegações concretas da impugnação, especialmente quanto à metodologia de cálculo utilizada pelo exequente, violando o dever de motivação previsto no art. 489, § 1o, do CPC.

A existência de discrepância expressiva entre os valores apresentados pelas partes justifica a atuação da contadoria judicial, com vistas à correta quantificação da obrigação conforme os parâmetros definidos na sentença transitada em julgado.

A remessa dos autos à contadoria se impõe como forma de resguardar o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), assegurando que o exequente receba apenas o que lhe é devido de acordo com os critérios fixados judicialmente.

A remessa à contadoria, além de evitar possível prejuízo ao devedor, contribui para a segurança jurídica e a efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Havendo controvérsia relevante quanto à correção dos cálculos apresentados pelo exequente, é cabível a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor efetivamente devido, em observância ao título judicial e ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1018503-98.2025.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da comarca de Rondonópolis que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença em Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Dano Moral.

O agravante alega a nulidade do
decisum
porque não foi devidamente fundamentado.

Aduz que há equívoco no cálculo apresentado pelo agravado, porque deixou de deduzir os valores de saques, conforme determinado na sentença.

Explica que a divergência encontrada está na não realização do recálculo na modalidade empréstimo consignado, pois o credor,
“
não aplicou a taxa de juros
Bacen
à época da contratação 2,23% sobre todos os saques, somente sobre o valor aleatório de R$ 1.225,00, ou seja, não realizou a conversão deferida, procedendo apenas na aplicação da metodologia de “cartão de crédito”
.

Acrescenta que há erro também quanto ao número de parcelas, já que na data do contrato o limite era de 60 prestações, portanto é o número a ser considerado no recálculo, diverso da apuração do agravado.

Defende a possibilidade de o cálculo ser feito pela contadoria judicial.

Efeito suspensivo deferido no Id
292735882
.

Na contraminuta
, o agravado defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que a execução está
sendo feita em estrita observância ao título
judicial transitado em julgado (
Id
294554373
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão
da
2a Vara Cível de Rondonópolis, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1009792-08.2019.8.11.0003, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante.

O
agravante

apresentou impugnação ao cumprimento de sentença quanto ao cálculo apresentado,
afirmando que
o valor atualizado seria de R$
33.295,22
, e não aquele apresentado pel
o
exequente
, ora agravado
(
R$
60.205,45
)
.

O
juízo
de origem

rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Diante da discrepância no valor, é razoável o acolhimento do pedido de envio do feito à Contadoria para a necessária apuração.

A propósito
, desta Câmara
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DÚVIDA QUANTO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES –
REMESSA
AO
CONTADOR
JUDICIAL PARA AFERIÇÃO DO VALOR EXATO A SER RESTITUÍDO – NECESSIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo discrepância quanto ao valor a ser pago, os autos devem ser encaminhados à contadoria judicial a fim de que o montante devido seja apurado”.
(N.U 1009042-39.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024
)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE. DIVERGÊNCIA TÉCNICA COM OS CÁLCULOS DA PARTE CONTRÁRIA. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença de ação revisional, rejeitou impugnação apresentada e homologou diretamente os cálculos apresentados pela exequente, sem prévia análise pela contadoria judicial, apesar das divergências apontadas pela instituição financeira quanto aos critérios de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os cálculos apresentados pela parte exequente podem ser homologados diretamente diante de impugnação fundamentada; e (
ii
) estabelecer se a existência de divergência técnica relevante exige a remessa dos autos à contadoria judicial para conferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de impugnação que aponta divergências técnicas objetivas na forma de cálculo — como a aplicação de juros, capitalização e valores-base — impõe a necessidade de conferência técnica prévia antes da homologação judicial.

A homologação de cálculos unilaterais, sem análise por contador judicial, em face de impugnação plausível, configura violação ao contraditório e compromete a segurança da execução, exigindo a anulação da decisão homologatória.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que, diante de controvérsia relevante sobre os valores apresentados no cumprimento de sentença,
deve-se
remeter os autos à contadoria judicial para apuração precisa do quantum
debeatur
, preservando os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da execução justa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A existência de divergência relevante e fundamentada nos cálculos apresentados no cumprimento de sentença impede a homologação direta dos valores apresentados pela parte exequente.

É obrigatória a remessa dos autos à contadoria judicial quando a impugnação ao cumprimento de sentença apresenta elementos técnicos plausíveis que podem alterar o montante da obrigação.

A homologação de cálculos sem prévia conferência técnica em caso de impugnação configura violação ao contraditório e enseja nulidade da decisão.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1004381-80.2025.8.11.0000, Rel. Des
.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado
em 02/04/2025, DJE 06/04/2025”
.
(N.U 100318
5-75.2025.8.11.0000
,
Anglizey

Solivan

de
Oliveira
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

Além disso,
considerando o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), entendo que a remessa dos autos à contadoria judicial é medida necessária
para
garantir a correta liquidação da sentença, assegurando que o valor executado corresponda efetivamente ao comando do título judicial.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar que o feito seja remetido à Contadoria Judicial a fim de apurar o valor efetivamente devido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025